Tribunal: TJSP
Processo: 1005187-85.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2010 a 2013 – Ilegitimidade passiva do embargante/executado - Prova de que, no ano de 2001, o embargante transferiu para a ex-companheira, por acordo homologado em juízo, todo e qualquer direito de posse, uso, gozo e frutos sobre o imóvel tributado - Falta de comunicação ao município da transferência efetivada – A

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal - IPTU - Exercícios de 2010 a 2013 – Ilegitimidade passiva do embargante/executado - Prova de que, no ano de 2001, o embargante transferiu para a ex-companheira, por acordo homologado em juízo, todo e qualquer direito de posse, uso, gozo e frutos sobre o imóvel tributado - Falta de comunicação ao município da transferência efetivada – A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte – Precedentes desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.